Tribunal: TJES
Processo: 0011817-83.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011817-83.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUIBSON LUCAS COUTINHO MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06. ABSOLVIÇÃO INDEVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade indenes de dúvidas do delito sediado no artigo 33 da Lei 11.343/06, com incidência do redutor do tráfico privilegiado.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento jurisprudencial firme “no sentido de que qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, segundo art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer óbice à sua realização por guardas municipais” (AgRg no AgRg no HC n. 766.627/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024), hipótese dos autos.

3. A versão apresentada em interrogatório judicial não está em harmonia com os demais elementos de provas constantes dos autos.

4. Desse modo,

analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

5. Nesse cenário, a manutenção da condenação é medida que se impõe, restando prejudicado o pedido de desclassificação formulado subsidiariamente.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GUIBSON LUCAS COUTINHO MEDEIROS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 167 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GUIBSON LUCAS COUTINHO MEDEIROS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 167 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que:

(...) no dia 27 de julho de 2021, por volta das 14 horas e 30
minutos, na Rua Uruguaiana, bairro Barcelona, Serra/ES, local conhecido pela intensa incidência de tráfico de drogas, o denunciado acima qualificado, trazia consigo 19 (dezenove) buchas de substância análoga a "maconha", tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar conforme auto de apreensão acostado à fl. 14 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas à fl. 15.

Consta dos autos que Guardas Municipais realizavam patrulhamento preventivo no endereço supracitado, ocasião em que visualizaram um grupo de indivíduos que, ao notar a presença da equipe, se dispersaram tomando sentidos opostos.

Narram os autos que, no momento em que os indivíduos estavam evadindo do local, os
Guardas visualizaram o nacional GUIBSON LUCAS COUTINHO MEDEIROS, ora denunciado, dispensando uma sacola laranja no chão, razão pela qual, diante de fundada suspeita, o alcançaram e realizaram a sua abordagem.

Extrai-se dos autos que durante revista pessoal no denunciado nada de ilícito fora encontrado, contudo, em buscas na sacola que o mesmo havia dispensado, os Policiais lograram êxito em localizar e apreender 19 (dezenove) buchas de substância análoga a "maconha", além da quantia de R$72,00 (setenta e dois reais) em espécie.

Diante dos fatos o denunciado foi conduzido até a 3ª Delegacia Regional da Serra para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Diante disso, o recorrente foi denunciado e condenado nas iras do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, com incidência do redutor do tráfico privilegiado.

Rememorados os fatos, passo a análise da pretensão veiculada nas razões recursais, que se restringe ao
pedido de absolvição por insuficiência probatória
ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 pode ser evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente, encontra-se consubstanciada pelas provas testemunhas coligidas nos autos, em especial, a dos Guardas Municipais.

Em juízo
, o GM Gleisson da Silva Ferreira narrou com detalhes a dinâmica dos fatos, desde a apreensão da droga (19,4 gramas de “maconha”), até a prisão em flagrante do recorrente, conforme se extrai do excerto abaixo:

QUE se recorda vagamente dos fatos narrados na exordial QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE estavam em patrulhamento preventivo e passando em um local que é conhecido por intenso trafico e outros crimes, que tinha um grupo de jovens e quando a patrulha se aproximou todos se evadiram; que o réu estava com uma sacola e ao avistar os policiais jogou no chão; que ao ser abordado ele já foi logo falando que havia drogas na sacola e que era maconha e que foi colaborativo durante a ocorrência; que havia na sacola uma quantia em dinheiro mas não se recorda o valor; que não se recorda se o réu falou algo sobre a droga; que não conhecia o réu de ocorrências anteriores.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha GM Patrick Ferreira dos Santos Esteves.

Veja-se:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE estavam fazendo patrulhamento quando adentraram a rua e viram um grupo de pessoas; que viram o réu com uma sacola e a jogou ao visualizar a viatura; que abordaram o réu e ele falou que havia jogado a sacola e que havia drogas na sacola, que com ele não havia nada mas na sacola havia maconha;

A despeito de qualquer insurgência da defesa neste sentido, devo consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento jurisprudencial firme “no sentido de que qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, segundo art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer óbice à sua realização por guardas municipais” (AgRg no AgRg no HC n. 766.627/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024),
hipótese dos autos
.

Por sua vez, o recorrente negou os fatos, dizendo que adquiriu a droga para usá-la com um grupo de amigos. Contudo, a versão apresentada
em interrogatório judicial
não está em harmonia com os demais elementos de provas constantes dos autos.

Desse modo,

analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação
é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse cenário, a manutenção da condenação é medida que se impõe, restando
prejudicado
o pedido de desclassificação formulado subsidiariamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.